Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, a médica assistente da agravada indica a viabilidade da medicação para a finalidade pretendida na ação, a mesma indicada na bula do medicamento para tratamento em primeira linha: “O SPRYCEL é um medicamento de prescrição médica usado para tratar adultos com: - Leucemia Mieloide Crônica Cromossomo Phuiladelphia-positivo (LMC Ph+) na fase crônica recém-diagnosticada”.
2. Portanto, não pode a agravante se furtar ao fornecimento do medicamento registrado na ANVISA, cuja bula indica expressamente viabilidade para o tratamento da doença que acomete a agravada, circunstâncias do caso que revelam a sua imprescindibilidade para a melhora da qualidade de vida da paciente.
3. Em outras palavras, deve a agravante fornecer o medicamento pleiteado, de acordo com a prescrição médica e enquanto for necessário, de acordo com periódicas avaliações médicas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.